Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ZENI ALVES DOS SANTOS FERRO - CPF: 873.389.471-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO SANÁVEL EM PRIMEIRO GRAU – PARCIAL PROVIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.”
(STJ, AgInt no REsp no 1.978.859/DF, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022.)

In casu
, o vício apontado é sanável, ao passo que, em primeiro grau, deverá o banco litigante emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos legais para a sua constituição.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. em face da decisão de ID 204495177 no Recurso de Agravo de Instrumento no 1004490-31.2024 que, em sede liminar, monocraticamente, proveu parcialmente o recurso apresentado por ZENI ALVES DOS SANTOS FERRO para suspender a busca e apreensão deferida, devendo o banco litigante ser intimado para emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais do contrato em análise.

Em suas razões de ID 207834697 o agravante requer a retratação da decisão para ser desprovido o agravo de instrumento inaugural.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão atacada, visto que seria impossível fornecer a via da Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente, uma vez que o contrato tenha sido assinado pessoalmente pela ora agravada, que não teria negado que assinou a avença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente proveu parcialmente o agravo originário para suspender a busca e apreensão deferida, devendo o banco litigante ser intimado para emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais do contrato em análise.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser parcialmente provido, esclarecendo conforme segue:

"Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento parcial da pretensão recursal.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei no 911/69, onde as partes firmaram os contratos de alienação fiduciária, garantidos por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Onix Plus 22/22, cor prata.

Como visto, o recorrente agrava da decisão que determinou a busca e apreensão do bem em razão do contrato fiduciário assinado digitalmente entre as partes não ter sido certificado por autoridade credenciada.

A Cédula de Crédito Bancário, que embasa a presente ação, foi formalizada por meio eletrônico, o que atrai a necessidade da referida cédula se adequar ao que estabelece a Lei 13.986 de 07 de abril de 2020, que fixa que deve ser apresentado junto com o contrato o registro da assinatura digital.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura
(REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018).
2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp no 1.978.859/DF, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022.)
(grifamos)

Como no presente caso a cédula de crédito foi emitida de forma eletrônica, deveria o banco ter apresentado o devido registro das assinaturas digitais, fato que não ocorreu.

Assim, deve ser anulada a determinação de primeiro grau de busca e apreensão do bem objeto da demanda.

Contudo, não deve ser aplicado efeito translativo neste momento, visto que a demanda não deve ser extinta ainda, como pretende a parte recorrente.

Isso porque o vício apontado é sanável, ao passo que, em primeiro grau, deverá o banco litigante emendar a inicial com o registro das assinaturas digitais, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos legais para a sua constituição."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Quanto às provas novas apresentadas em sede de agravo interno, essas não devem ser analisadas sob pena de incorrermos em reprovável supressão de instância.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024